Tribunal: TJSP
Processo: 1061542-95.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Reconhecimento. Decisão colegiada que deixou de apreciar pretensão recursal específica de revisão dos ônus sucumbenciais relativos aos pedidos iniciais. Saneamento. Decisão integrada. Pretensão declaratória parcialmente procedente e improcedente o pedido condenatório. Decaimento do autor-reconvindo, em maior parte. Ônus sucumbenciais redistribuídos na proporção de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Reconhecimento. Decisão colegiada que deixou de apreciar pretensão recursal específica de revisão dos ônus sucumbenciais relativos aos pedidos iniciais. Saneamento. Decisão integrada. Pretensão declaratória parcialmente procedente e improcedente o pedido condenatório. Decaimento do autor-reconvindo, em maior parte. Ônus sucumbenciais redistribuídos na proporção de 65% devidos pelo autor-reconvindo e 35% pelos réus-reconvintes Verba honorária devida pelo autor-reconvinte arbitrada em R$ 1.000,00 e R$ 700,00 a verba devida pelos réus-reconvintes. Apelação dos embargantes provida em parte. EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos infringentes.